Tribunal: TJDFT
Processo: 0723122-92.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-30
Data de publicação: 2024-08-06

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SISBAJUD. PENHORA REALIZADA EM CONTA BANCÁRIA. DISCUSSÃO ACERCA DA NATUREZA DA VERBA BLOQUEADA. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOCUMENTAÇÃO. DEMONSTRAÇÃO DO COMPROMETIMENTO À SUBSISTÊNCIA IGUALMENTE AUSENTE.
1. A determinação de constrição via SISBAJUD que bloqueia saldo positivo em conta do devedor poderá ser impugnada pelo executado ao argumento da natureza da conta, da verba ou do comprometimento da sua subsistência.
2. A demonstração da situação fática que desafie a análise ínsita ao direito supostamente violado exige a corroboração de documentação robusta, a fim de viabilizar a apuração da situação do devedor, e do comprometimento financeiro ensejado pelo bloqueio judicial.
3. Considerando a ausência de prova em qualquer sentido, bem ainda ponderando-se que não foram encontrados outros bens em nome do executado, aptos a viabilizar a integral satisfação da obrigação, o indeferimento da constrição judicial acarretará maior delonga na solução do litígio, podendo gerar consequências negativas ao direito do credor. 3.1. A despeito da ausência de provas, registro que mesmo para casos em que determinada a penhora diretamente sobre os proventos ou salário, em percentual de até 30%, a Jurisprudência pátria vem admitindo a mitigação da impenhorabilidade desses valores, desde que não haja comprometimento da dignidade do devedor e de sua família. Precedentes.
4. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.